Tribunal: CARF
Processo: 10830.724105/2018-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.724105/2018-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.122 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
MARINA ANDRADE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). Para a
correta apuração do imposto de renda relativo a rendimentos recebidos
acumuladamente, necessário comprovar os meses a que se referem.
RENDIMENTOS
ISENTOS.
NATUREZA
INDENIZATÓRIA
DAS
VERBAS RECEBIDAS. O erro no preenchimento na declaração não afasta a
natureza indenizatória das verbas recebidos em reclamatória trabalhista.
Prevalência da verdade material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
(documento assinado digitalmente)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.

Relatório

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 12-103.734 proferido
pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 6no Rio de Janeiro (RJ)
DRJ/RJO que manteve crédito tributário apurado em procedimento de revisão de declaração de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.724105/2018-76
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.122 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724105/2018-76

ajuste, para exigência do IRPF Suplementar no valor de R$ 10.787,72, acompanhado da multa de
75% e dos juros de mora correspondentes.

A infração apontada foi a equivocada indicação do número de meses relativo a
rendimentos recebidos acumuladamente – tributação exclusiva. Em função da infração apurada,
os valores declarados na ficha Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRA da Declaração
de Ajuste sofreram alterações, o que levou à apuração de imposto de renda suplementar.

Em sede impugnação (e-fls. 03-77), a contribuinte, defendeu, em síntese, que:

- Estaria incorreto o número de meses referentes aos rendimentos
recebidos acumuladamente indicado pelo Fisco na Notificação de
Lançamento.

- O valor recebido acumuladamente se referiria a 288 meses, conforme
estaria demonstrado nas planilhas elaboradas pelo perito e constantes dos
autos.

- O valor recebido corresponderia a diferenças de multa de FGTS, as
quais seriam isentas de incidências fiscais e previdenciárias, conforme
despacho de homologação dos cálculos.

- Por se tratar de diferenças de recebimentos de FGTS e indenização, tais
rendimentos poderiam ter sido lançados como rendimentos isentos e não
tributáveis.

No recurso voluntário reitera a fundamentação antes apresentada e acosta
documentos (e-fls. 117-143).

Após o protocolo do recurso voluntário, juntou novos documentos e pediu a
retificação do número de meses para 289 (e-fls. 179-186).

É o relatório.
Anfra
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, então
passo a analisar o seu mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a fiscalização buscou apurar a correta indicação
dos meses aos quais se referem os valores que a recorrente recebeu em julho de 2013, o que de
fato é essencial para a correta tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.122 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724105/2018-76

Veja-se que no acórdão da DRJ consta a razão pela qual foi constituído o crédito
tributário por meio do auto de lançamento:

“No caso em questão, cabe considerar que se trata de rendimentos
recebidos acumuladamente (RRA) relativos a anos anteriores ao do
recebimento e que, por força de lei, eles são tributados exclusivamente na
fonte.

O imposto é calculado sobre o montante dos rendimentos, mediante a
utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade
de meses a que se referem os rendimentos pelos valores constantes da
tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.

A lide diz respeito à natureza tributável ou não dos rendimentos e ao
número de meses a ser considerado, para fins de tributação dos
rendimentos recebidos pela contribuinte.

Como relatado, a Fiscalização entendeu tratar-se de rendimentos
tributáveis e considerou que os documentos apresentados pela
contribuinte por ocasião da ação fiscal (fls. 88/99) seriam inábeis para
demonstrar o número de meses correto a que se refeririam os
rendimentos declarados como recebidos de exercícios anteriores. A
contribuinte, por sua vez, junta novos documentos (fls. 13/67) e alega
que os valores recebidos acumuladamente seriam referentes a 288
meses e que, de qualquer forma, seriam isentos do IRPF por
corresponderem a diferenças de recebimentos de FGTS e
indenização. Segundo ela, despacho de homologação dos cálculos e
planilhas do perito constantes dos autos comprovariam suas
alegações.

No entanto, conforme consta também se observa no acórdão da DRJ, a recorrente
desde a sua impugnação vem defendendo que os rendimentos recebidos por força de
reclamatória trabalhista são isentos, uma vez que correspondem à indenização por dano moral e
diferenças da multa de 40% do FGTS.
Com razão a recorrente.
Da isenção dos valores recebidos
Da análise dos documentos acostados, percebe-se sem maiores dificuldades que as
verbas recebidas pela recorrente são de natureza indenizatória, e portanto, isentas nos termos da
legislação vigente, mormente o art. 39, XX do Decreto no 3.000/99, vigente à época do
recebimento.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.122 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724105/2018-76

Com seu recurso voluntário, a recorrente trouxe aos autos a certidão do acórdão
proferido pelo TRT da 15a Região (e-fl. 126). Neste documento consta o resultado do julgamento
do recurso ordinário, parcialmente provido, conforme se reproduz:

Como se observa, o documento juntado confirma que as verbas recebidas são
relativas à indenização por dano moral e a diferenças da multa de 40% do FGTS.
O fundamento central do recurso voluntário diz respeito à alegada isenção dos
valores recebidos pela recorrentes, indenização por danos morais e diferenças da multa do FGTS.
Saliente-se, no ponto, que a decisão do TRT que homologou o cálculo
expressamente afirma a natureza isenta dos valores que a recorrente deveria receber, o que
encontra consonância no inciso XX do art. 39 do Decreto no 3.000/99, vigente à época do
recebimento dos valores:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:

(...)

XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato
de trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o
montante recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou
sucessores, referente aos depósitos, juros e correção monetária creditados em
contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso V, e Lei no 8.036, de 11 de
maio de 1990, art. 28);

Sobre a isenção das verbas indenizatórias há inúmeras decisões deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, a exemplo das seguintes:

Numero do processo: 10580.723122/2010-28
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.122 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724105/2018-76

Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Apr 12 00:00:00 BRT 2016
Data da publicação: Fri Apr 29 00:00:00 BRT 2016
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2011 IRPF. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VERBA DE
NATUREZA INDENIZATÓRIA - NÃO-INCIDÊNCIA. O imposto de
renda não incide sobre os valores recebidos a título de indenização por
danos morais, eis que se trata de verba de natureza nitidamente
indenizatória de um direito violado e, assim, não configura riqueza nova,
fruto do capital, do trabalho, ou da combinação desses dois fatores, não se
configurando, portanto, fato gerador do imposto de renda. IMPOSTO DE
RENDA.
PERCEPÇÃO
CUMULATIVA
DE
VALORES.
TABELA
PROGRESSIVA. ALÍQUOTA. RE No 614.406/RS. No julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, concluído em 23 de outubro de 2014, conduzido
sob o regime dos recursos repetitivos assentado no art. 543-B do Código de
Processo Civil, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, sem declarar a
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, reconheceu que o critério de
cálculo dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA adotado pelo suso
citado art. 12, representava transgressão aos princípios da isonomia e da
capacidade contributiva do Contribuinte, conduzindo a uma majoração da
alíquota do Imposto de Renda. A percepção cumulativa de valores há de ser
considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os
exercícios envolvidos. [Grifo nosso]
Recurso Voluntário Provido em Parte
Numero da decisão: 2401-004.266
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os
membros da 1a TO/4a CÂMARA/2a SEJUL/CARF/MF/DF, por unanimidade de
votos, em CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator. André Luís
Mársico Lombardi – Presidente de Turma. Arlindo da Costa e Silva - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: André Luís Mársico
Lombardi (Presidente de Turma), Maria Cleci Coti Martins, Luciana Matos
Pereira Barbosa, Miriam Denise Xavier Lazarini, Carlos Alexandre Tortato,
Rayd Santana Ferreira, Theodoro Vicente Agostinho e Arlindo da Costa e Silva.
Nome do relator: ARLINDO DA COSTA E SILVA

Numero do processo: 11080.727865/2012-32
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Aug 09 00:00:00 BRT 2017
Data da publicação: Mon Oct 23 00:00:00 BRST 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-
calendário:
2010
DOCUMENTOS
AUTENTICADOS
JUNTADOS
TEMPESTIVAMENTE. IMPROCEDÊNCIA DO ACÓRDÃO QUE DELES
NÃO O CONHECEU. Em razão da fé publica que reveste os atos estatais,
sempre que o documento for produzido por funcionário público lato sensu,
haverá uma presunção de veracidade quanto à sua formação e quanto aos fatos
que tenham ocorrido na presença do oficial público. A cópia autenticada de um
documento é aquela que o tabelião atesta ser cópia fiel ao documento original.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA O recebimento
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.122 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724105/2018-76

de rendimentos não tributáveis no valor de R$ 84.224,79, declaradas pelo
Contribuinte, por referirem-se à verbas trabalhistas de FGTS, multas,
ticket alimentação, dentre outros nos termos, são isentos de tributação, nos
termos da legislação que rege a matéria. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 2401-005.022
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso. No mérito,
por maioria, dar-lhe provimento. Vencido o conselheiro Francisco Ricardo
Gouveia Coutinho que votou pela conversão do julgamento em diligência.
(assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente (assinado
digitalmente) Luciana Matos Pereira Barbosa - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier, Carlos Alexandre
Tortato, Rayd Santana Ferreira, Francisco Ricardo Gouveia Coutinho, Andréa
Viana Arrais Egypto, Luciana Matos Pereira Barbosa, Cleberson Alex Friess e
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Nome do relator: LUCIANA MATOS PEREIRA BARBOSA

Numero do processo: 11080.002529/2007-16
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Apr 04 00:00:00 BRT 2017
Data da publicação: Tue May 02 00:00:00 BRT 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2004 IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. AÇÃO
TRABALHISTA. VERBAS ISENTAS E SUJEITAS À TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA. Nos casos de rendimentos recebidos acumuladamente
decorrentes de ação trabalhista, não se sujeitam à tributação do imposto de
renda no ajuste anual as verbas isentas, tais como FGTS e aviso prévio,
bem como as sujeitas à tributação exclusiva. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 2402-005.730
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso. (assinado digitalmente) Kleber Ferreira de Araújo, Presidente (assinado
digitalmente) Ronnie Soares Anderson, Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros Kleber Ferreira de Araújo, Ronnie Soares
Anderson, Jamed Abdul Nasser Feitoza, Túlio Teotônio de Melo Pereira,
Theodoro Vicente Agostinho, Mário Pereira de Pinho Filho, Bianca Felícia
Rothschild e João Victor Ribeiro Aldinucci.
Nome do relator: Ronnie Soares Anderson
Percebe-se, ainda, que a DRJ entendeu que os documentos acostados pela ora
recorrente seriam insuficientes para comprovar a natureza isenta dos rendimentos, especialmente
porque a recorrente ofereceu os valores à tributação, na coluna relativa aos rendimentos
recebidos acumuladamente:

“De fato, os documentos apresentados pela contribuinte durante a ação
fiscal (fls. 88/99; recibos de honorários advocatícios, contrato de
honorários, guia de retirada judicial, comprovação de resgate de
depósito judicial e sentença que julgou improcedente a ação trabalhista)
não constituem, por si só, prova hábil e suficiente da suposta natureza
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.122 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724105/2018-76

isentiva dos rendimentos, especialmente considerando-se que a
contribuinte os ofereceu à tributação na Declaração de Ajuste.”
[Grifo nosso]

Com o devido respeito às conclusões da DRJ, entendo que está devidamente
comprovada a natureza isenta dos rendimentos, como se infere dos documentos juntados com a
impugnação e com o recurso voluntário (e-fls. 6-8; 13-65; 117-157 e 179-184).
Percebe-se, ainda, que muito embora os rendimentos sejam isentos, a recorrente
errou no preenchimento de sua declaração de ajuste anual e colocou o valor recebido na coluna
relativa aos rendimentos recebidos acumuladamente.
Não havendo qualquer dúvida de que os valores recebidos pela recorrente se
tratam de rendimentos isentos nos termos da lei, remanesce a seguinte questão: O erro no
preenchimento da declaração é capaz de desconstituir a natureza isenta dos rendimentos
percebidos pela recorrente? Deve a forma prevalecer sobre o conteúdo?
Entendo que neste caso deve-se homenagear a verdade material, consistente no
reconhecimento de que os rendimentos percebidos pela recorrente são de fato isentos de
tributação por força de sua natureza indenizatória, o que foi demonstrado pelo conjunto dos
documentos juntados (e-fls. 6-8; 13-65; 117-157 e 179-184).
Acrescento que conferi o laudo pericial acostado às e-fls. 23-59 com o que foi
juntado aos autos da reclamatória trabalhista no sítio do TRT 151, e pude aferir a exata
correspondência. Naquele documento consta a atualização das verbas estabelecidas no acórdão,
ou seja, dano moral e multa de 40% do FGTS.
Na mesma consulta2, tive a oportunidade de confirmar a decisão homologatória
dos cálculos do perito, conforme transcrição:

“Por adequados aos termos do julgado, HOMOLOGO os cálculos do perito às
fls. 1184/1211, para fixar o valor líquido da condenação em R$50.633,32,
vigente em 01/12/2012, conforme abaixo discriminado, e atualizável até data do
efetivo pagamento:

Principal líquido........................................R$30.245,01
Juros de Mora .........................................R$20.388,31
TOTAL LÍQUIDO em 01/12/2012...............R$50.633,32

Diante das verbas deferidas, não há o que se falar em incidência previdenciária
e fiscal.

1)Intime-se a primeira reclamada para o pagamento do montante líquido, com
as atualizações devidas, observando-se o prazo e a multa previstos no art. 475-J
do CPC c/c alínea d, do art. 652 da CLT.:
2)No mesmo prazo, deverá a primeira reclamada comprovar nos autos com as
devidas atualizações, sob pena de execução direta, os honorários periciais

1 http://www.trt15.jus.br/consulta/owa/documento.pdf?pAplicacao=EDOC&pId=7298016
2 https://trt15.jus.br/servicos/consulta-processual-unica
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-002.122 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724105/2018-76

contábeis (perito: Leandro Collaço Marques - laudo em 27/11/2012) no valor de
R$1.000,00.
3)Quando da liberação ao reclamante, deverá a Secretaria observar o pagamento
ao perito médico, conforme sentença de fls. 1069. As custas processuais foram
recolhidas à fl. 1171vo. Há depósitos recursais da primeira reclamada às fls.
1170 e 1171. No silêncio, será desconsiderada a personalidade jurídica da
reclamada, voltando-se a execução contra a pessoa do(s) sócio(s), bem como
sua inclusão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - B.N.D.T. Ciência
ao reclamante e à segunda reclamada. Considerando-se que o valor total das
parcelas que integram o salário de contribuição não ultrapassa o importe de R$
20.000,00, deixo de intimar a UPGF.
Cumpra-se.
Campinas, 20/03/2013.
MARCELO CHAIM CHOHFI
Juiz do Trabalho”
Ainda que a recorrente tenha errado no preenchimento de sua declaração, esse
erro não pode prevalecer sobre a verdadeira natureza dos valores percebidos, sob pena de se
concordar com a tributação de verba isenta, o que levaria ao enriquecimento ilícito do Fisco.
Daí porque entendo que a verdade material deva prevalecer no presente caso,
entendimento que encontra amparo em diversas decisões deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, a exemplo das seguintes:

Numero do processo: 13836.000022/2008-54
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Fri Jan 17 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Mon Feb 10 00:00:00 BRT 2020

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Exercício: 2006 IRPF. PREENCHIMENTO DIRPF. ERRO DE FATO.
VERDADE
MATERIAL.
RETIFICAÇÃO
DE
OFÍCIO.
DIREITO
CREDITÓRIO RECONHECIDO. Provado erro material decorrente de lapso
manifesto no preenchimento da declaração de ajuste anual, razoável a sua
retificação de ofício pela autoridade administrativa, privilegiando o
princípio da verdade material. Deve ser excluído da tributação o valor dos
rendimentos de aposentadoria declarados como tributáveis por portador
de moléstia grave prevista no artigo 6o, XIV da Lei no 7.713 de 1988,
reconhecida por laudo médico pericial. Por conseguinte, deve ser reconhecido
o direito à restituição dos valores do imposto de renda retidos incidentes sobre
tais rendimentos. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 2201-006.008
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente Débora
Fófano dos Santos - Relatora Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Daniel Melo Mendes Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-002.122 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724105/2018-76

Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Nome do relator: DEBORA FOFANO DOS SANTOS

Numero do processo: 10980.720271/2008-16
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jul 11 00:00:00 BRT 2012
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício:
2005 ERRO DE FATO. PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL. Incabível o lançamento motivado por erro no preenchimento
da Declaração de Ajuste Anual. Recurso Voluntário Provido
Numero da decisão: 2102-002.193
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
DAR provimento ao recurso.
Nome do relator: NUBIA MATOS MOURA

Numero do processo: 13768.720078/2011-85
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Jun 17 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Jul 22 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2009 IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
TRANSPORTE EM VEÍCULO PRÓPRIO. Os rendimentos auferidos pela
prestação de serviço de transporte em veículo próprio são considerados
rendimentos de pessoa física quando referida prestação se der apenas pelo
proprietário, ainda que auxiliado por outros trabalhadores, desde que não
qualificados. PREENCHIMENTO DE DIRPF. ERRO DE FATO. VERDADE
MATERIAL. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. Provado erro material decorrente
de lapso manifesto no preenchimento da Declaração, razoável sua retificação de
ofício pela autoridade administrativa, privilegiando o princípio da Verdade
Material.
Numero da decisão: 2003-000.120
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial
ao Recurso, para, na apuração do Imposto Suplementar devido pelo recorrente
(fls. 25), considerar, se já quitado, o IRPF na quantia original de R$ 354,89. De
modo diverso, caso mencionado crédito ainda esteja em cobrança, o mesmo
deverá ser extinto, porquanto indevidamente declarado. Francisco Ibiapino Luz
- Presidente em Exercício e Relator. Participaram da sessão de julgamento os
conselheiros: Francisco Ibiapino Luz (Presidente em Exercício), Wilderson
Botto e Gabriel Tinoco Palatnic.
Nome do relator: FRANCISCO IBIAPINO LUZ

Diante do exposto, entendo que a recorrente incorreu em erro no preenchimento
de sua declaração de ajuste anual, o qual foi devidamente comprovados pelos documentos
juntados aos autos e que dão conta da natureza indenizatória dos valores recebidos em
reclamatória trabalhista, o que leva ao provimento do recurso voluntário.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-002.122 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724105/2018-76

CONCLUSÃO
Diante do exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e no mérito, DOU
PROVIMENTO para afastar a tributação pretendida.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital